Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703185-18.2019.8.07.0018, determinou o recolhimento, por parte do Ente Distrital, das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, já computado o prazo em dobro, ao fundamento de que o crédito exigido pertence aos advogados que integram o corpo de profissionais do Sistema Jurídico do Distrito Federal, de modo que, revestindo-se a verba de natureza privada, devem ser recolhidas as custas. Em suas razões, o Agravante alega que, uma vez reconhecida e assentada jurisprudencialmente a legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução de honorários, a isenção de custas processuais é uma decorrência lógica. Argumenta no sentido de que a fase de cumprimento de sentença destina-se tão somente à materialização do que restou consignado na sentença, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária, de tal forma que o Distrito Federal, como ocupante de um dos pólos da ação, desde a fase de conhecimento, deve manter todas as suas prerrogativas, entre as quais a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista que a legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva. Prossegue afirmando que a decisão agravada acabou por negar vigência ao art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e ao art. 4o da Lei 9.289/96, os quais dispõem sobre a isenção legal conferida ao Distrito Federal. Declara que a analogia feita em relação à hipótese de gratuidade de justiça não é razoável, uma vez que o benefício da assistência judiciária gratuita tem natureza personalíssima, sendo transferível apenas aos herdeiros sucessores processuais, ao passo que, no caso dos autos, não se trata de gratuidade de justiça, já que não se cuida de honorários individuais dos Procuradores do Distrito Federal. Ressalta não ser cabível a invocação do disposto no art. 99, §§ 4o e 5o, do CPC, pois se trata de representação judicial feita por Procuradores de Estado, representando o Ente Público, o qual, por lei, tem isenção de custas, sem qualquer ressalva no que toca à execução de honorários decorrentes de causas em que é vencedor. Todavia, apenas a título de argumentação, destaca que, caso se admitisse um aparente conflito entre as normas dispostas no §5o do art. 99 do CPC e as dispostas no inciso I da Lei 9.289/96 e no art. 1o do Decreto-Lei 500/69, pelo princípio da especialidade, aplicar-se-ia o Decreto-Lei e a última lei mencionada, em detrimento do § 5o do art. 99 do CPC em vigor, por se tratar de norma de caráter geral. Aduz, ainda, que o magistrado a quo utilizou-se de uma interpretação restritiva para limitar direitos assegurados por lei ao Distrito Federal, a despeito da regra de hermenêutica em sentido contrário. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, asseverando estarem presentes a plausibilidade da argumentação e o perigo da demora. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Mediante um juízo de cognição sumária, exigido para a apreciação de liminar, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cerne da discussão neste agravo cinge-se em averiguar acerca da obrigação ou não de o Distrito Federal recolher as custas processuais, em sede de cumprimento de sentença, cujo crédito exigido diz respeito aos honorários advocatícios. O art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, contudo, não retirou a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. Ademais, em se tratando de receita pública, é cabível a isenção de custas prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69, sendo irrelevante que posteriormente venha a ser repassada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pois a benesse é destinada àquele que tem legitimidade para deflagrar o cumprimento da sentença. No mesmo sentido, já se pronunciou esta egrégia Turma. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ART. 4o DA LEI No 9.289/1996 E DECRETO-LEI No 500/69. 1. Conforme precedentes desta egrégia Corte, o ente público tem legitimidade para postular o recebimento da verba honorária em juízo e, como demandante, está isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no art. 4o da Lei no 9289/1996 e art. 1o do Decreto Lei 500/1969. 2. Embora seja incontroverso que a verba vindicada tenha natureza privada (art. 85, §14, do CPC/2015), diversamente do que acontece com os causídicos que atuam exclusivamente na iniciativa privada, os Procuradores do Distrito Federal e aqueles que representam judicialmente os entes da administração indireta, não recebem diretamente estes valores, os quais necessariamente são recebidos pelo ente e, posteriormente, repassadas ao seu corpo jurídico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (07249950620198070000 – Ac. 1233919 - 7a Turma Cível - PJe : 06/03/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é concorrente a legitimidade da parte e do seu patrono para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência. 2. Em que pese os honorários advocatícios em tela ostentarem natureza privada, em virtude do novel legislativo, certo é que não se pode exigir do Distrito Federal o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, por gozar de isenção legal (Decreto-Lei 500/69 e Lei 9.289/96). 3. Deu-se provimento ao recurso. (07172576420198070000 - Ac. 1213263 - 7a Turma Cível – Rela Desa LEILA ARLANCH- PJe : 19/11/2019) Assim sendo, em sede de cognição sumária e com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil/2015, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, oportunidade em que a questão será decidida definitivamente, como forma de resguardar a eficácia recursal. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator